Tribunal: TJDFT
Processo: 0756867-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756867-29.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DE QUEIROZ CARNEIRO AGRAVADO: ANDRELINA RODRIGUES BARBOSA, JOSE GERALDO RODRIGUES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEITON DE QUEIROZ CARNEIRO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” ajuizada em face de JOSE GERALDO RODRIGUES CARNEIRO e ANDRELINA RODRIGUES BARBOSA: "CLEITON DE QUEIROZ CARNEIRO ajuizou ação possessória em face de ANDRELINA RODLRIGUES BARBOSA e JOSE GERALDO RODRIGUES CARNEIRO. Recebo a inicial, ID 252126092. Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Relata o autor que exerce a posse sobre parte do imóvel, Casa 3, do Condomínio Itapoã II, QL 06, Conjunto I, Lote 21, desde 2010, em razão de comodato gratuito verbal concedido por seu pai, mas que, em 22.9.2025, teria sido surpreendido por ato de esbulho praticado pelos réus, consistente na troca de cadeado, arrombamento da porta e retirada de seus pertences. Sustenta que foi impedido de acessar o imóvel e que registrou boletim de ocorrência, além de ter enviado notificação extrajudicial às rés. A tutela de urgência em ações possessórias, especialmente quando voltada à reintegração liminar, exige demonstração da posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. No caso, embora o autor afirme ter exercido posse contínua e pacífica desde 2010, os documentos que instruem a petição inicial, não são suficientes, por si, para demonstrar posse direta e qualificada sobre o imóvel, tampouco para evidenciar o alegado esbulho. A narrativa apoia-se em comodato gratuito verbal, instituto que, por natureza, não gera título escrito; todavia, caberia ao autor, ao menos, apresentar sinais externos atuais e objetivos do exercício de poderes possessórios imediatamente anteriores ao alegado esbulho, o que não ocorreu. Eventuais documentos com referência ao endereço do lote não comprovam, por si, posse qualificada, por carecerem de nexo temporal e funcional com atos de domínio de fato sobre o bem. O boletim de ocorrência apenas noticia o conflito, sem evidenciar a situação possessória prévia. As contas de consumo juntadas são pretéritas, 2024, e estão em nome da ré Andrelina, o que, longe de corroborar a versão autoral, harmoniza-se com a documentação dominial, ID 253194058, e possessória existente em favor da primeira demandada. A liminar de reintegração não se presta a instituir posse onde não há demonstração mínima de que ela preexistia. Pelo mesmo motivo, a audiência de justificação prévia não se mostra adequada. Ausentes indícios mínimos a sustentar a versão possessória, a realização do ato teria feição meramente exploratória, buscando suprir lacuna probatória que deveria vir pré-constituída com a inicial. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de reintegração de posse. Deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele útil à adequada solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.” Consta das razões recursais (i) que, “Em 22 de setembro de 2025, enquanto o Agravante se encontrava ausente por motivo de trabalho (plantão) e, posteriormente, em diligência na Delegacia Especializada (DEAM) para relatar conflitos familiares, os Agravados — pai e avó do recorrente — aproveitaram-se da situação para trocar os cadeados, arrombar a porta da residência e retirar pertences, impedindo o retorno do Agravante e de seus filhos menores ao lar”; (ii) que “foi vítima de esbulho violento, sendo retirado de seu lar abruptamente, sem acesso aos seus arquivos pessoais e documentos, os quais só puderam ser recuperados ou obtidos junto a terceiros (cartórios e concessionárias de serviço público)”; (iii) que, “tratando-se de litígio que envolve o direito à moradia de menores de idade, o Egrégio TJDFT possui entendimento consolidado de que a busca pela verdade real deve preponderar sobre o formalismo, admitindo-se a juntada de documentos em sede recursal quando a fase instrutória na origem ainda não se exauriu”; (iv) que “exerce a posse do imóvel há 14 (quatorze) anos ininterruptos”; (v) que “Se a posse é antiga e o esbulho é recente, a proteção possessória deve ser imediata para repelir a autotutela ilícita exercida pelos Agravados”; (vi) que “é o legítimo edificador da ‘Casa 03’”, pois “investiu recursos financeiros e esforço pessoal para transformar um lote nu em moradia digna, agregando valor substancial ao patrimônio dos Agravados”; (vii) que “a decisão guerreada, ao negar a reintegração do Agravante, violou frontalmente o Direito de Retenção”, pois “Tal instituto não é mera faculdade, mas uma garantia real de que o possuidor de boa-fé não será despojado da coisa até que seja integralmente ressarcido pelas benfeitorias e acessões erigidas”; (viii) que “Manter o Agravante fora do imóvel implica permitir o enriquecimento sem causa dos Agravados, que passariam a usufruir imediatamente de um bem valorizado sem a devida contraprestação”; (ix) que “a indenização não se limita ao custeio de materiais, mas deve refletir a valorização patrimonial efetiva do imóvel”; e (x) que “Ao negar a tutela de urgência, o Estado-Juiz permite, na prática, o desabrigo de um núcleo familiar hipossuficiente, expondo a risco direto e iminente os filhos menores do Agravante: Arthur (de 8 anos) e Isis (de apenas 1 ano de idade)”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata expedição de Mandado de Reintegração de Posse em favor do Agravante e de seus filhos menores no imóvel situado no Condomínio Itapoã II, QL 06, Lote 21, Casa 03, Itapoã-DF, autorizando-se, desde já: (i) o auxílio de força policial e ordem de arrombamento, caso necessário; (ii) a reintegração do Agravante também na posse dos móveis e utensílios que guarnecem a residência, essenciais à sobrevivência da família, até decisão final sobre a titularidade dos mesmos”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que os documentos que instruem a petição inicial não bastam à demonstração da posse alegada pelo Agravante e do esbulho imputado aos Agravados. Tenha-se presente que, sendo possuidor “aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, na linha do que prescreve o artigo 1.196 do Código Civil, a prova documental apresentada se revela claramente insuficiente para elucidar a situação possessória do imóvel. A indicação do endereço do imóvel nos documentos de IDs 79882129, 79882131, 79882132 e 79882133 não basta à comprovação da posse alegada. Além disso, existem medidas protetivas e interdito proibitório em favor da segunda Agravada (Andrelina Rodrigues Barbosa), no qual se determinou que o Agravante se abstenha de ameaçar a posse por ela exercida sobre o imóvel (p. 47/55, ID 79882140). Conclui-se, assim, que a observância do contraditório é essencial para que se avalie a situação possessória do imóvel à luz de um espectro cognitivo e probatório mais amplo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator